Tribunal: TJDFT
Processo: 0705445-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Organização criminosa voltada para a prática de roubos de carga transportada por caminhões em rodovias do Distrito Federal e no Estado de Goiás. Prisão Preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Periculosidade dos Pacientes. Garantia da Ordem Pública. Ordem Denegada.